Tribunal: TRF3
Processo: 5001882-33.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
29/109)

5001882-33.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o apelante juntou somente a cópia da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, Ano-Calendário 2012, o que, por si só, não comprova a exata origem do débito que fundamentou o auto de Infração a que alega nulo.

2. Denota-se que, mesmo ciente da necessidade da comprovação dos fatos alegado na inicial, deixou transcorrer in albis o prazo para especificar provas, não tendo apresentado qualquer outro elemento que pudesse demonstrar suas alegações.

3. Diante do quadro probatório existente, é impossível saber qual a origem do crédito tributário em tela e se ele está eivado de algum vício. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial incumbe ao autor e não tendo ele s

Inteiro teor:
29/109)

5001882-33.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o apelante juntou somente a cópia da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, Ano-Calendário 2012, o que, por si só, não comprova a exata origem do débito que fundamentou o auto de Infração a que alega nulo.

2. Denota-se que, mesmo ciente da necessidade da comprovação dos fatos alegado na inicial, deixou transcorrer in albis o prazo para especificar provas, não tendo apresentado qualquer outro elemento que pudesse demonstrar suas alegações.

3. Diante do quadro probatório existente, é impossível saber qual a origem do crédito tributário em tela e se ele está eivado de algum vício. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial incumbe ao autor e não tendo ele se desincumbido desse ônus, não há como ser acolhido o seu pleito, visto que mesmo em sede de apelo continuou não juntando os documentos essenciais ao julgamento da lide.

4. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001882-33.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LOMBARDI - SP190845-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001882-33.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LOMBARDI - SP190845-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Jose Ferreira dos Santos em face da União Federal, objetivando provimento jurisdicional para anular o Auto de Infração no 801180003395.

Alega o autor que foi surpreendido com o recebimento de uma cobrança, com vencimento de 28/02/2018, referente ao IRPF do ano calendário de 2012. Sustenta que “exerce atividades na exploração do ramo de prestação de serviços de transporte Urbano para os Munícipes da Cidade de Guarulhos – SP, em decorrência do Contrato firmado com o Município de Guarulhos, na qualidade de permissionário”. Aduz, ainda, que “por uma obrigatoriedade contratual, entre o Município de Guarulhos e o Autor, os valores recebidos eram repassados para uma única conta bancária que era de responsabilidade da Cooperativa”.

Salienta, por fim, que “improcede por inteiro a lavratura do Auto de Infração em face do autor, em cumprimento a tal disposição legal, apresentando, nessa oportunidade, referida documentação, demonstrando que os valores recebidos não correspondem com os valores apurados pelo Agente Fiscal.”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id 4201077).

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar mínimo estabelecido no art. 85, §§ 3o e 4o, do mesmo Diploma Legal (Id 4201081).

Apela o autor, repetindo os mesmos argumentos da inicial (Id 4201283).

Com contrarrazões (Id 4201287), os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001882-33.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LOMBARDI - SP190845-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, o pleito do autor, ora apelante, foi julgado improcedente por não ter carreado aos autos o auto de infração, o processo administrativo ou qualquer outro elemento que permitisse verificar a origem do crédito tributário contestado.

Verifica-se que o apelante juntou somente a cópia da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, Ano-Calendário 2012, o que, por si só, não comprova a exata origem do débito que fundamentou o auto de Infração a que alega nulo.

Denota-se que, mesmo ciente da necessidade da comprovação dos fatos alegado na inicial, deixou transcorrer in albis o prazo para especificar provas, não tendo apresentado qualquer outro elemento que pudesse demonstrar suas alegações.

Ora, conforme fundamentou o r. Juízo de piso, diante do quadro probatório existente, é impossível saber qual a origem do crédito tributário em tela e se ele está eivado de algum vício.

É bem de ver que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial incumbe ao autor e não tendo ele se desincumbido desse ônus, não há como ser acolhido o seu pleito, visto que mesmo em sede de apelo continuou não juntando os documentos essenciais ao julgamento da lide.

Assim, para saber exatamente a origem do débito que fundamentou o auto de Infração seria necessária a apresentação de cópia integral dos autos dos processos administrativos em cobrança, no entanto, o recorrente não fez.

No mais, é sabido que o processo administrativo se encontra a disposição do contribuinte, podendo a parte apelante requisitá-lo e requerer cópias das peças indispensáveis à sua defesa em Juízo.

Nesse sentindo, colaciono julgado desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. DESNECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO PELO FISCO. JUNTADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO.

- Na hipótese de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, conforme disposto na Súmula 436: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

- É ônus do devedor a juntada de processo administrativo em execução fiscal se entender que é indispensável à sua defesa. Veja-se o entendimento do STJ: A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia (AgInt no REsp 1580219/RS). Descabida a transferência dessa providência ao juízo (artigos 396 e 438 do Código de Processo Civil), especialmente considerado que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC).

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016150-19.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 07/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2019)

Assim, não se desincumbindo o recorrente de comprovar qualquer vício constante no Auto de Infração e lançamento sob o n.o 801180003395, não conseguindo afastar a presunção a presunção de certeza e liquidez da CDA, não há que se falar em alteração do lançamento.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o apelante juntou somente a cópia da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, Ano-Calendário 2012, o que, por si só, não comprova a exata origem do débito que fundamentou o auto de Infração a que alega nulo.

2. Denota-se que, mesmo ciente da necessidade da comprovação dos fatos alegado na inicial, deixou transcorrer in albis o prazo para especificar provas, não tendo apresentado qualquer outro elemento que pudesse demonstrar suas alegações.

3. Diante do quadro probatório existente, é impossível saber qual a origem do crédito tributário em tela e se ele está eivado de algum vício. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial incumbe ao autor e não tendo ele se desincumbido desse ônus, não há como ser acolhido o seu pleito, visto que mesmo em sede de apelo continuou não juntando os documentos essenciais ao julgamento da lide.

4. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.